Tribunal: TJSP
Processo: 1020847-84.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Servidor Municipal de Piracicaba – Leitor de hidrômetro – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal na legislação local – R. sentença reformada.

Reexame necessário e recurso do réu providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020847-84.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba,
em que é apelante SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
PIRACICABA - SEMAE e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
NORBERTO DEFAVARI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.574
APELAÇÃO CÍVEL no 1020847-84.2018.8.26.0451
Comarca:
PIRACICABA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante:
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA -
SEMAE
Apelado:
NORBERTO DEFAVARI JUNIOR
(Juízo de Primeiro Grau: Felippe Rosa Pereira)
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE

Servidor
Municipal de Piracicaba
Leitor de hidrômetro

Inadmissibilidade
Ausência de previsão legal na
legislação local R. sentença reformada.

Reexame necessário e recurso do réu providos.

Vistos, etc.

Trata-se de
reexame
necessário
e
apelação tempestivamente deduzida pelo réu contra a r. sentença a
fls. 281/284, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação para
condená-lo a apostilar e pagar ao autor o adicional de periculosidade à
razão de 30% do salário-base, retroativamente a agosto/2016, com
reflexos em férias com adicional e 13o salário. O réu foi condenado ainda
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que serão fixados
oportunamente (art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil), tendo em
vista a iliquidez imediata da condenação.
Alega que o Autor não faz jus ao recebimento do
adicional pretendido, vez que a legislação municipal não coloca o uso
habitual de motocicleta no rol de atividades ou operações consideradas
perigosas. Afirma que o recorrido é servidor estatutário, razão pela qual
não se aplica a CLT (fls. 287/299).

Contrarrazões a fls. 306/310.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado o recurso, subiram os autos.

É o Relatório.

Cuida-se de ação proposta por servidor público
municipal, ocupante do cargo de leitor de hidrômetro, visando à
concessão de adicional de periculosidade, julgada procedente em
Primeiro Grau.
Depreende-se da documentação acostada aos autos
que o Autor é vinculado ao regime jurídico estatutário, vez que integra o
quadro de entidade autárquica municipal.
Incide, portanto, o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Piracicaba (Lei Municipal n.o 1972/72), que estabelece
em seu art. 151:
“Art. 151. A gratificação pela execução de trabalho,
com risco de vida ou saúde, depende de lei especial”.
Complementando o dispositivo transcrito, prevê o
art. 4o da Lei Complementar Municipal n.o 146/2002:
“Art.
4o.
Na
concessão
dos
adicionais
de
insalubridade e periculosidade, no que se refere à definição das hipóteses
que autorizam o pagamento destes adicionais, serão observadas, no que
couber, as regulamentações expedidas pelo Ministério do Trabalho e a
legislação federal aplicável aos celetistas.
Parágrafo único - A caracterização das atividades ou
locais como insalubres ou perigosos será aferida mediante parecer
técnico exarado pelo SESMT
Serviço de Engenharia de Segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Medicina do Trabalho ou por perícia especialmente contratada para essa
finalidade”.
Por fim, prescreve o art. 8o do Decreto Municipal no
10.222/2003, que regulamentou a Lei Complementar n.o 146/02:
“Art. 8o. Caberá ao SESMT - Serviço de Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho a emissão de laudo pericial que
identificará:
I o agente nocivo à saúde ou identificar do risco;
II

a
classificação
dos
graus
de
insalubridade/periculosidade com os respectivos percentuais aplicáveis ao
local ou à atividade.
§ 1o
Os laudos obedecerão, no que couber, a
regulamentação expedida pelo Ministério do Trabalho e a legislação
federal aplicável ao servidor regido pela CLT.
§ 2o
Serão consideradas atividades ou operações
perigosas aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho,
impliquem em contato permanente com inflamáveis ou explosivos em
condições de risco acentuado ou, ainda, a atividade no Setor de Energia
em condições de periculosidade, nos termos da legislação federal e
regulamentação do Ministério do Trabalho vigentes.”
Conclui-se que a legislação considera atividade
perigosa aquela que implique em contato permanente com inflamáveis e
explosivos ou a atividade no setor de energia.
Ressalte-se que inexiste previsão de concessão do
pretendido adicional aos servidores que exerçam atividades em
motocicletas.
Assim, o pleito do Autor carece de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal, o que conduz à improcedência da ação.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE. Servidor leiturista
de hidrômetro. Uso habitual de motocicleta em suas
atividades. Pretensão ao recebimento do adicional de
periculosidade. Impossibilidade. Legislação municipal
que determina a aplicação da legislação trabalhista
apenas no que couber. Não inclusão do uso de
motocicleta no rol das hipóteses consideradas
perigosas previsto na legislação local. Sentença de
procedência reformada. Precedentes. RECURSO DE
APELAÇÃO
PROVIDO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
ACOLHIDA.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1018256-52.2018.8.26.0451; Relator (a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de
Registro: 18/11/2020).
“APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL AUTÁRQUICO PIRACICABA
HIDROMETRISTA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade e reflexos

Impossibilidade

Atividades consideradas perigosas previstas em
decreto municipal Ausência de enquadramento das
atividades do autor naquelas previstas na legislação

Aplicação
da
legislação
federal
e
das
regulamentações do Ministério do Trabalho somente
no que couber em relação às atividades consideradas
perigosas pela legislação municipal Inteligência dos
arts. 146, IV, e 151 da Lei Municipal de Piracicaba no
1.972/72, do art. 4o da Lei Complementar Municipal
de Piracicaba no 146/02 e do art. 8o, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto Municipal de Piracicaba no 10.222/03

Inteligência da SV no 37
Precedente do TJSP

Sentença reformada
Recurso de apelação e
reexame necessário providos.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1004247-51.2019.8.26.0451;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Piracicaba - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2020;
Data de Registro: 12/08/2020)
“APELAÇÃO
Servidor Público Municipal
Serviço
Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE
Pretensão
de
recebimento
do
adicional
de
periculosidade devido ao uso de motocicleta para as
atividades habituais
Sentença de procedência

Pretensão de reforma
Possibilidade
Legislação
municipal que determina a aplicação da legislação
trabalhista apenas no que couber Não inclusão do
uso de motocicleta no rol das hipóteses consideradas
perigosas previsto na legislação local Sentença de
procedência reformada
Precedentes
Provimento
do recurso.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1013776-31.2018.8.26.0451;
Relator
(a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020)
Pelo
exposto, DOU
PROVIMENTO ao
reexame
necessário e recurso do SEMAE, para julgar improcedente a pretensão
inicial. Ante a sucumbência sofrida pelo Autor, condeno-o ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator